Tribunal: TJSP
Processo: 1023364-04.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r – Operação garantida pelo Sebrae/Fampe, por recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas empresas, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor financiado – Possibilidade de cobrança do saldo devedor em face dos devedores principais – Sentença mantida. Recurso negado.

Juros remuneratórios – Abusividade – Inocorrência - Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos – Embargos rejeitados.

Recurso negado.*

(TJSP; Apelação Cível 1023364-04.2019.8.26.0071; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito fixo.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais produzidas autorizavam o julgamento imediato dos embargos à execução (art. 920, II, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784,

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito fixo.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais produzidas autorizavam o julgamento imediato dos embargos à execução (art. 920, II, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 e súmula 14 do TJSP – Jurisprudência pacificada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos – Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Sentença mantida – Recurso negado

Garantia complementar – Operação garantida pelo Sebrae/Fampe, por recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas empresas, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor financiado – Possibilidade de cobrança do saldo devedor em face dos devedores principais – Sentença mantida. Recurso negado.

Juros remuneratórios – Abusividade – Inocorrência - Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos – Embargos rejeitados.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023364-04.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes VALNEI
BUENO DOS SANTOS ME e VALNEI BUENO DOS SANTOS, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
2
VOTO No : 33551
APEL. No : 1023364-04.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : VALNEI BUENO DOS SANTOS ME E OUTRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

*Embargos à execução de título extrajudicial Contrato de
abertura de crédito fixo.

Cerceamento de defesa
Inocorrência
As provas
documentais produzidas autorizavam o julgamento imediato
dos embargos à execução (art. 920, II, do CPC) Preliminar
rejeitada.

Cédula de crédito bancário A cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII,
do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 e súmula
14 do TJSP Jurisprudência pacificada pelo STJ sob o rito
dos recursos repetitivos Título dotado de liquidez, certeza
e exigibilidade Sentença mantida Recurso negado

Garantia
complementar

Operação
garantida
pelo
Sebrae/Fampe, por recursos do Fundo de Aval às Micro e
Pequenas empresas, até o limite de 80% (oitenta por cento)
do valor financiado Possibilidade de cobrança do saldo
devedor em face dos devedores principais
Sentença
mantida. Recurso negado.

Juros remuneratórios
Abusividade
Inocorrência -
Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) Súmulas 596 e
648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no
7
Inexistência de prova da cobrança de juros
remuneratórios abusivos Embargos rejeitados.

Recurso negado.*

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial opostos
por VALNEI BUENO DOS SANTOS ME e VALNEI BUENO DOS SANTOS em face
de BANCO BRADESCO S/A, cuja r. sentença de fls. 96/98 julgou improcedentes os
embargos condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa, observado o disposto no art. 98,
§3o, do CPC.

Apelam os embargantes, sustentando a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, bem como a nulidade da execução por falta de liquidez do título e
ausência do órgão garantidor Sebrae no polo passivo da demanda. Defendem a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
3
de excesso de execução, pois os juros remuneratórios aplicados não condizem com a taxa
contratada e destoam taxa média de mercado, comportando adequação aos patamares
estipulados pelo Bacen na data da contratação, descaracterizando-se a mora. Pugnam pelo
provimento do recurso (fls. 100/118).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 122/137).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, fundada em
cédula de crédito bancário FAMPE no 11055808, emitida em 15/09/2017, no valor de
R$75.000,00, para pagamento em 42 prestações de R$3.004,20, com juros de 1,88% ao mês
e 25,08% ao ano, executando-se o saldo devedor de R$ 95.739,68, atualizado até maio/2019
(fls. 21/31).

O recurso é desprovido.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

As provas documentais produzidas já se mostravam suficientes para
julgamento do mérito dos embargos, nos termos dos arts. 355, I e 920, II, do CPC,
inexistindo cerceamento de defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da
controvérsia.
??
Sobre o tema já decidiu o STJ:?
??
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
PERICIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o juízo acerca da necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar
sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado,
pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes,
irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do
processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa"
(AgInt?no?AREsp?911.218/BA,

Rel.
Ministro
LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
09/10/2018,?DJe?16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o
Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de
defesa e que seria desnecessário prova pericial. Alterar esse
entendimento demandaria reexame do contexto fático-probatório
dos autos, vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
4
dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega
provimento.?(AgInt?no?AREsp?1390938/SP,

Rel.?Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
20/05/2019,?DJe?23/05/2019)?
??
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
MENSALIDADE.
REAJUSTE
ABUSIVO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS?NoS?5 E 7/STJ. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do
Código
de
Processo
Civil
de
1973
(Enunciados
Administrativos?nos?2 e 3/STJ). 2. Ao magistrado é permitido
formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova
disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão
os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no
7/STJ. 3.?Não há cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa
sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da
suficiência dos documentos dos autos. 4. É idôneo o reajuste de
mensalidade dos contratos de plano de saúde coletivo, sempre
ressalvada a abusividade da respectiva cláusula. 5. Rever o
entendimento firmado nas instâncias ordinárias, de que os
reajustes pretendidos pelo seguro de saúde são abusivos,
implicaria a análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais,
procedimentos inviáveis no recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas?nos?5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não
provido.?(AgInt?no?AgInt?no?AREsp?1295467/SP,

Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/05/2019,?DJe?21/05/2019)?

A tese de nulidade da execução igualmente não se sustenta.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial
previsto em lei e sua cobrança está disciplinada no art. 784, XII, do CPC/2015.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII todos os
demais títulos os quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.

A propósito reza o art. 28 da Lei 10.931/2004: “A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente, elaborados conforme previstos no
§ 2o”.

O STJ consolidou seu entendimento no sentido da força executória
das cédulas de crédito bancário, independentemente da natureza do crédito nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
5
documentado através do julgamento do Resp 1291575/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS
DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3.
No
caso
concreto,
recurso
especial
não
provido. (REsp 1291575/PR,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/08/2013, DJe 02/09/2013)

A Súmula 14 do TJSP da Seção de Direito Privado, prevê: “A
cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”

Sobre o tema, precedentes do TJSP:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à Execução. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento.
Cédula de Crédito Bancário representativa de qualquer natureza é
título executivo extrajudicial. Entendimento consolidado do E.
STJ, por meio do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos Recursos
Repetitivos. Súmula 14 do TJSP. Contratação de seguro. Nos
contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada. Parte embargante permaneceu vencida na maior parte
de seus pedidos. Manutenção dos ônus da sucumbência. Recurso
provido. (TJSP;
Apelação Cível
1017388-16.2016.8.26.0008;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Bancário (LIS
Limite Itaú para Saque PJ
Pré)
Sentença que rejeitou os
embargos Recurso dos embargantes - Insurgência com relação
a liquidez e exigibilidade da cédula
Impossibilidade - Título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
6
10.931/2004 Entendimento pacificado pelo STJ que a Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
das operações de qualquer natureza, podendo o título ser emitido
para comprovar operações em conta-corrente, incluindo crédito
rotativo ou cheque especial - Recurso repetitivo REsp 1.291.575-
PR (2011/0055780-1) Aplicação da Súmula 14 TJSP Presença
de liquidez, certeza e exigibilidade do título Renovações e taxas
diferentes
Expressa previsão contratual da possibilidade de
renovação com alteração de taxa de juros
Ausência de
discordância quanto as condições estipuladas nas renovações, no
prazo legal Concordância com as renovações que se deu através
da utilização de valor acima do limite disponibilizado, com
comprovação de saldo negativo em conta Renovações válidas em
seus termos - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85,
§11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação Cível
1001362-61.2018.8.26.0625;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)

"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Reanálise do recurso
ante a superveniência de julgamento de recurso repetitivo pelo
STJ Art. 1 030, II, do NCPC (art. 543-C, CPC/73) A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito
em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial - Recurso improvido. PROVA Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade
de
perícia
contábil

Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas
leoninas
e
ilegais
-
Recurso
improvido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS Cédula de Crédito Bancário Existência
de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada

Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada

Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros
da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser
autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido. JUROS
Cédula de Crédito Bancário
Capitalização
Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de
juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ

Recurso
improvido." (TJSP;
Apelação Cível
0015030-42.2010.8.26.0320; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro:
30/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
7
A cédula de crédito bancário encontra-se assinada pelo emitente e
pelo avalista, com expressa previsão do valor do crédito disponibilizado e suas cláusulas
indicam clara e pormenorizadamente a forma de pagamento e os encargos incidentes no
período de normalidade e na hipótese de inadimplemento (fls. 21/27), acompanhada de
memória de cálculo atualizada do saldo devedor (fls. 32/37), de acordo com os requisitos
formais previstos no art. 28, § 2o, I e II, da Lei no 10.931/04.

Portanto, a cédula de crédito bancário acompanhada de memória de
cálculo atualizada do saldo devedor, atende aos requisitos formais previstos no art. 28, § 2o,
I e II, da Lei 10.931/2004, constituindo-se título dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade

Os embargantes não trouxeram qualquer elemento apto a infirmar a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não se desincumbindo do ônus da
prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, por isso desprovido o recurso quanto ao
tema.

A execução está embasada em contrato de abertura de crédito fixo
garantido pelo Sebrae/Fampe, por recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequena empresas,
até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor financiado.

Consta da cláusula 6.2 do contrato: “A presente operação está
enquadrada no Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas
FAMPE/SEBRAE,
podendo ter garantia complementar até o limite de 80% (oitenta por cento) do Valor
Liberado/Solicitado, indicado no Quadro II-1. Se o SEBRAE/FAMPE vier a honrar a
garantia prestada, subrogar-se-a nos direitos creditórios do Credor, até o montante
efetivamente pago, respeitado o direito de preferência do Credor sobre as demais garantias
constituídas no presente financiamento, de acordo com o Anexo I
Declaração de
Enquadramento como MPE (“Anexo I”), a qual passa a fazer parte integrante desta
Cédula.” (fl. 26).

Os embargantes reputam nula a execução, a pretexto de que a
cobrança deveria ser necessariamente direcionada em face do avalista.

Todavia, sem razão.

A previsão de garantia complementar, por si só, não exime os
embargantes apelantes do débito.

Na verdade, a hipótese não trata de aval cambiário típico, na medida
em que o Sebrae não assinou o contrato na condição de interveniente devedor solidário ou
avalista.

A operação foi enquadrada no fundo de aval prestado pelo Sebrae,
para viabilizar a concessão de garantias complementares e facilitar o acesso ao crédito às
micro e pequena empresas, possibilitando, com isso, o fomento das atividades empresariais
de pequenos empreendedores.

O Sebrae figura como mero garantidor da dívida, não sendo a
instituição financeira obrigada a acionar a garantia complementar em face do órgão
garantidor, podendo propor a execução com base em cédula de crédito bancário apenas em
face dos devedores principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
8

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

DEPÓSITO - Alienação fiduciária Cédula de Crédito Industrial -
Ação julgada procedente - Decisão que somente merece prevalecer
em relação à empresa emitente do título de crédito e seus sócios -
Reconhecimento da Ilegitimidade passiva ad causam dos avalistas,
porquanto não se obrigaram como depositários da coisa dada em
garantia - Empréstimo garantido pelo Fundo de Aval para a
Geração de Emprego e Renda que não isenta os devedores do
cumprimento das obrigações pactuadas - Recurso dos réus Arino
Borges e Antonia Dominici Borges provido, não provido o dos
demais réus. (Apelação no 0008274-69.2008.8.26.0196, 33a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte, j.: 17/10/2011) (grifou-
se).

AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática que negou
seguimento a agravo de instrumento Indeferimento do pedido de
inclusão do SEBRAE no pólo ativo da execução Mero garantidor
da dívida Razoabilidade da decisão Regimental improvido. (TJSP;
Agravo Regimental Cível 0238967-19.2012.8.26.0000; Relator (a):
Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2013; Data de Registro: 15/02/2013)

Apelação
Embargos à execução
Contrato de abertura de
crédito fixo
Sentença de parcial acolhimento dos embargos,
para declarar a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de
ordem, determinando que a execução não atinja o patrimônio do
embargante, enquanto não esgotados os meios de obtenção do
crédito perante o devedor principal e enquanto não excutidas as
demais garantias contratuais
Irresignação procedente

Legitimidade da referida cláusula, nos expressos termos do art.
828, I, do CC Indiferente, por outro lado, a circunstância de o
contrato prever outras modalidades de garantia Possibilidade de
o credor, a seu critério, escolher qual das garantias pretende
excutir Sentença reformada, com a proclamação da rejeição dos
embargos. Dispositivo: Deram provimento à apelação. (TJSP;
Apelação Cível 1046653-36.2016.8.26.0114; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018)

Portanto, legítima a propositura da execução em face dos
embargantes apelantes, uma vez que a garantia complementar não interfere a relação
obrigacional existente entre o credor e os devedores, máxime se não comprovada
concordância ou qualquer pagamento efetuado pelo Sebrae/Fampe.

Argumentaram os embargantes com a abusividade dos juros
remuneratórios praticados pela instituição financeira.

Sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
9

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC/73, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Competia aos embargantes demonstrar que os juros remuneratórios
contratados destoavam dos cobrados ou abusivos com o praticado no mercado, o que não
ocorreu na espécie.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula
382/STJ.”
(AgRg no REsp 795.722/RS,
Rel.
Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

“A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso específico, com a comprovação do desequilíbrio
contratual, conforme orientação firmada no julgamento dos REsp's ns. 271.214/RS,
407.097/RS e 420.111/RS. Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se
provimento ao agravo.(AgRg no REsp 625.143/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 13/03/2006, p. 325).

Impende ressaltar que cálculo a partir de “calculadora do cidadão”
(fl.52) disponibilizada no site do BC não se reveste, por si só, de força probante para
demonstrar a cobrança de juros remuneratórios abusivos, pois tal ferramenta não leva em
consideração todos encargos contratuais que refletem o custo efetivo total (CET) do
negócio.

Nesse sentido, precedentes do TJSP:

Ação de Revisão de Contrato Bancário
Contrato de
financiamento de veículo Aplicação do CDC, a teor do disposto
na Súmula 297 do STJ - Juros Remuneratórios - Não verificação
de abusividade. Instituições Financeiras não se submetem à
limitação dos juros remuneratórios prevista pela Lei da Usura.
Manutenção
Calculadora
do
Cidadão

Ferramenta
disponibilizada na internet pelo BACEN. Instrumento que não se
reveste de força probante para comprovar a cobrança de juros
remuneratórios acima do contratado, porquanto não leva em conta
peculiaridades do contrato celebrado - Capitalização Mensal de
Juros Autorização nos contratos posteriores à edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação
Constitucionalidade da MP. 2.170-36/01, que continua em pleno
vigor por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
10
no 32, de 11/09/2001 - Seguro
Contratado de forma livre e
consciente, que reverte em benefício ao próprio contratante do
empréstimo. Contratação que, assim, não configura venda casada
Tarifa de Cadastro e Registro de Cadastro
Legalidade da
Cobrança, por força das Resoluções 3.518/2007 e 3919/2010, da
CMN
Sentença mantida
Apelo improvido. (TJSP; Apelação
1002809-07.2014.8.26.0114; Relator (a): Ramon Mateo Júnior;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
28/06/2018)

AÇÃO MONITÓRIA. "Contrato de crédito parcelado no
361215183", firmado em 06/01/2015, no valor de R$ 26.114,80
Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado
inicial em executivo
Insurgência do réu/embargante

Inadmissibilidade - Cobrança de juros em percentual superior ao
contratado
Inocorrência
Aplicação dos juros previstos no
contrato, mas de forma capitalizada - Utilização da ferramenta
"calculadora do cidadão" pelo réu, disponível no site do BACEN,
para fins de cálculo dos juros remuneratórios mensais praticados
no contrato, a qual teria apurado a cobrança de juros abusivos
Descabimento
A referida ferramenta é inservível para
comprovar a cobrança de juros superior ao contratado, na medida
em que não explicita a capitalização de juros e a incidência de
outras taxas e tarifas - Sentença mantida
Aplicação do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1013792-
95.2017.8.26.0361; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
31/08/2018)

Apelação
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS,
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO - Pleito embasado na 'Calculadora do Cidadão',
ferramenta
disponibilizada
na
internet,
pelo
BACEN

Instrumento que não se reveste de força probante para constatar a
cobrança de juros remuneratórios acima do contratado, porquanto
não leva em conta as peculiaridades do contrato celebrado
Capitalização dos juros - Possibilidade nos contratos posteriores à
edição da MP 1963-17/2000, e desde que haja previsão expressa. -
Hipótese ocorrente conforme cláusula 26
Sentença Mantida -
Apelo Desprovido. (TJSP; Apelação 1027327-90.2016.8.26.0114;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017)

Por isso não vinga o inconformismo do autor apelante quanto ao
tema.

Assim, não se comprovou a incidência de juros remuneratórios em
desconformidade com o contratado ou abusivos em relação aos praticados no mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-04.2019.8.26.0071 - Voto 33551
11
financeiro, ônus da prova que competia aos embargantes.

Logo, a r. sentença não comporta censura, pelo que fica mantida por
seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários em mais 2% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida.

Por tais fundamentos nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR